Tribunal: TJES
Processo: 5007024-29.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007024-29.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: SANDRA MARIA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007024-29.2023.8.08.0021

RECORRENTES: MUNICIPIO DE GUARAPARI e SANDRA MARIA DE ALMEIDA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE GUARAPARI e SANDRA MARIA DE ALMEIDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RECEBIMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SANDRA MARIA DE ALMEIDA
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI,
aduzindo a requerente que foi admitida em 2019 como professora, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até 2022. Busca, assim, a nulidade do referido contrato e o ressarcimento dos valores a título de FGTS.

Em contestação (ID 8412709), o requerido sustenta que todos os contratos da autora foram distintos e não houve prorrogação, motivo pelo qual não gera direito ao recebimento do FGTS.

A sentença (ID 8412713) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, DESCRITOS NOS AUTOS, CELEBRADOS ENTRE A AUTORA E O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 04 de outubro de 2018, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de SANDRA MARIA DE ALMEIDA pelos períodos demonstrados no id 31764530, iniciado em 04 de fevereiro de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2021.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8412715), informando que todos os contratos foram legais e atenderam excepcional interesse público.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8412716), pugnando pela manutenção da sentença, bem como Recurso Adesivo no ID 8412717.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, não conheço do recurso adesivo interposto pela autora, vez que não é cabível seu manejo no Juizado Especial, por ausência de previsão legal, sendo este o entendimento orientado pelo Enunciado 88/FONAJE.

O recorrente tenta argumentar no sentido de que a contratação temporária realizada foi legal, principalmente no sentido de que os contratos firmados pela autora foram distintos.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrida foi contratada para o desempenho de função de Professora (matrícula 2240823) de forma temporária desde 2012, sendo os contratos, embora distintos, reiteradamente prorrogados (ID 8412703).

Embora a recorrida tenha trabalhado em diversas escolas, tenho que este fato não comprova que a contratação era para suprir vaga de servidor efetivo. Isso porque apenas foi juntado aos autos lista das escolas em que a recorrida trabalhou, sem que fosse comprovada licença ou afastamento de qualquer servidor efetivo que estava na vaga por ela preenchida. Ademais, o fato de ter laborado em escolas diferentes pode ser por ocasião de classificação em processo seletivo.

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi desnaturado e, em verdade, renovado de forma sucessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
na forma da fundamentação supra, mantendo a r. sentença na íntegra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

DEIXO DE CONHECER
do Recurso Adesivo interposto pela autora, nos termos do Enunciado nº 88 do FONAJE.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)